Tribunal: TJSP
Processo: 2027322-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Autor, diagnosticado com artrose grave do quadril esquerdo – Indicação de artroplastia total e tenotomia – Negativa de autorização, quanto aos materiais – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Inteligência da Súmula no102,

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Contrato – Plano de saúde – Autor, diagnosticado com artrose grave do quadril esquerdo – Indicação de artroplastia total e tenotomia – Negativa de autorização, quanto aos materiais – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta – Inteligência da Súmula no102, deste Tribunal – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Autorização do procedimento, com os materiais indicados que deve ocorrer, dentro de 15 dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00 – Recurso provido.